Tribunal: STF
Processo: AI 111519
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-22
Data de publicação: 1986-08-22

Ementa:
- PROCESSUAL. REVELIA. OBICE DOS INCISOS V, 'B', E VIII, DO ARTIGO
325, DO STF (REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL Nº 2/85).
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR O ACÓRDÃO QUE, ANTE AS
CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA, INDEFERIU O PEDIDO DE RELEVAÇÃO DO
DECRETO DE REVELIA.
O MOMENTO PROCESSUAL PARA PRODUÇÃO DAS PROVAS CONTRARIAS AOS FATOS
ALEGADOS PELO AUTOR, NO PROCEDIMENTO SUMARISSIMO, E A AUDIENCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.